Tribunal: TJMT
Processo: 0011580-38.2019.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011580-38.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLENILSON MIRANDA GARCIA - CPF: 027.017.571-77 (APELANTE), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO), HEBER ARAUJO BEZERRA - CPF: 812.641.433-20 (ASSISTENTE), ALTAMIR DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 006.318.721-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97). A pena imposta foi de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 6 meses. O apelante sustenta insuficiência de provas e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas colhidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo exame de alcoolemia, que atestou concentração de 0,58 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L, previsto no Decreto no 6.488/2008.

4. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais prestados, tanto na fase policial, quanto em juízo, foram coerentes e confirmaram que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, como arrogância, exaltação, olhos vermelhos, odor de álcool e fala alterada, conforme registrado no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

5. O apelante confessou, na fase extrajudicial, que consumiu bebidas alcoólicas (cerveja) antes de dirigir, reforçando a comprovação do estado de embriaguez.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é pacífica no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

7. O conjunto probatório, composto pelo exame de alcoolemia, depoimentos testemunhais, termo de constatação e confissão extrajudicial, é suficiente para comprovar a prática do crime tipificado no art. 306 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta.

2. A condenação por embriaguez ao volante pode se fundamentar em exame de alcoolemia, termo de constatação de sinais de alteração psicomotora, confissão extrajudicial e depoimentos de policiais, desde que coerentes e convergentes.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2021; TJMT, AP no 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 21.2.2023; TJMT, N.U 0001126-04.2017.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.4.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011580-38.2019.8.11.0015

APELANTE: CLENILSON MIRANDA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ç
ão
Crimina
l

interposta

por

CLENILSON MIRANDA
GARCIA,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca
de
Sinop
que
, nos autos d
a Ação Penal no
0011580-38.2019.8.11.0015
, o condenou
por embriaguez ao volante

às penas de
6 (seis) meses de
detenção e
10 (dez) dias-multa
por embriaguez ao volante
,
substituída a pena corporal por 1 (uma) restritiva de direito;
bem como
suspendeu o direito de dirigir veículo pelo prazo de 6
(seis) meses
– art.
306,
caput
,
da Lei no 9.503/97
-

(ID

210647244
).

O
apelante

alega

insuficiência de provas pa
ra conde
naçã
o.

Requer
o provimento para que seja

absolvido
(ID
2
2
0774191
).

Nas contrarrazões,
a
4
a Promotoria de Justiça Criminal de
Sinop

pugnou pelo desprovimento
do
recurso
(ID 2
40039824
).

A
i.

29a
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento do apelo

(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador de Justiça -
ID
2
40747193
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“[...]
no dia 08 de maio de 2017, por volta das 20hrs, na BR 163, KM 836, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
Clenilson
Miranda Garcia, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como desobedeceu ordem legal de funcionários públicos, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), teste etilômetro (fl. 06) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Ford/F350, placa JZR-0978, pela BR-163, momento em que os Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada ao denunciado, sendo tal ordem desobedecida, momento em que o denunciado se evadiu do local.

Ato contínuo, os Policiais Rodoviários Federais lograram êxito em realizar a abordagem do denunciado, ocasião em que, realizado o teste etilômetro, foi constatada a embriaguez alcoólica do
denunciado. [...].
”

(Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça - excerto da sentença e ID 210647204)

A denúncia foi recebida em

10.12.2021
.

O
j
uízo singular
, em
5.3.2024
, declarou
a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito
de desobediência (CP, art. 330) e
reconheceu a reponsabilidade
penal do
apelante
por embriaguez ao volante
nos
seguintes termos:

“
[...]

A materialidade do delito tipificado no artigo 306 da Lei no 9.503/97 restou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 43242622, p. 10), BOPRF n° C1714990170508195200 (ID 43242622, p. 11/13), termo de constatação de sinais de embriaguez (ID 43242622, p. 14/15), extrato do etilômetro apontando a concentração de 0,58mg/l (cinquenta e oito miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões - ID 43242622, p. 16), depoimentos dos policiais rodoviários federais Heber Araújo e Altamir dos Santos Arruda e interrogatório do acusado perante a autoridade policial (ID 43242622, p. 17/23), e também pelos depoimentos dos policiais em juízo (Relatório de mídias - ID 126985924).

Com relação à autoria delitiva, também restou
incólume
de dúvidas, porquanto o réu foi preso em flagrante delito logo após constatação de embriaguez alcoólica em direção de veículo automotor.

Segundo narrado no BOPRF n° C1714990170508195200 (ID 43242622, p. 11/15), “no dia 08/05/2017, por volta das 18:00, no km 836 da BR 163, em Sinop, foi fiscalizado o veículo FORD/F350 de placa JZR-0978 conduzido pelo sr.
Clenilson
Miranda Garcia CPF 027.017.571-77 de 28 anos. O veículo estava com infrações de trânsito visíveis e recebeu ordem de parada. Após solicitação dos documentos de porte obrigatório, o condutor e veículo evadiram-se do local no sentido crescente, sendo alcançados pela viatura PRF logo em seguida. O condutor apresentou sinais de embriaguez, conforme termo em anexo, e foi submetido ao teste de etilômetro no 1031, Aparelho no 113632, apresentando leitura 0,58 mg/l, à qual foi aplicada margem de erro de trânsito, conforme artigo 306 do CTB. O veículo foi liberado para condutor devidamente habilitado. CNH foi recolhida por medida administrativa e condutor apresentado à DPJ em Sinop/MT. Foi feito uso de algemas em razão do estado alterado do condutor, tentativa de fuga logo no início da abordagem e segurança da equipe reduzida. Assistência do Advogado do condutor no local da abordagem e na DPJ.” [sic].

Os policiais rodoviários federais Heber Araújo e Altamir dos Santos Arruda ratificaram o teor do boletim de ocorrência acima, tanto na fase investigativa quanto judicial.

Perante a autoridade policial, indagado sobre os fatos, o réu manifestou-se nos seguintes termos: “confessa ter ingerido bebida alcóolica do tipo cerveja Skol lata palito, disse ter ingerido apenas duas latinhas. Que disse ter sido abordado pela PRF nas mediações da BR – 163 próximo ao Posto
Trevão
. Que após realização do teste do bafômetro,
o mesmo
veio conduzido para a delegacia por crime de trânsito, que foi arbitrado fiança R$ 937,00 como fiança. É o que tem a declarar.” [sic]. Por outro lado, em juízo, preferiu manter-se em silêncio por não se recordar dos fatos.

Além das provas testemunhais e confissão do acusado em sede policial, há também o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (documento anexo ao BOPRF), confeccionado em consonância com as disposições da Resolução no 432/2013 – CONTRAN, onde os policiais rodoviários federais constataram no réu sinais como “arrogante, exaltado, irônico, falante, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, e fala alterada” [sic - ID 43242622, p. 14/15].

Mais importante, o Teste do Etilômetro no 113632 (ID 43242622, p. 16), realizado em
Clenilson
Miranda Garcia, atestou a concentração de 0,58 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido legal.

O art. 306, § 1o do CTB prevê as formas de constatação da conduta tipificada no caput do referido dispositivo legal, in
verbis
:
[...].

Dessume-se, portanto, que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, incidindo, assim, na conduta típica apontada na inicial acusatória.

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o réu
Clenilson
Miranda Garcia como incurso no artigo 306, caput, do CTB.
[...]
.”
(
Mario Augusto Machado
,
J
u
iz
de Direito – ID
210647244
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Alcoolemia que atestou concentração de 0,58 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido.
Esse exame não sofreu impugnação.

Na fase policial,
colheram-se os depoimentos
dos policiais rodoviários federais Heber Araújo e Altamir dos Santos Arruda,
bem como procedeu-se o interrogatório
do apelante
CLENILSON MIRANDA GARCIA
,
o qual
confessou o consumo de bebidas
alcoólicas [cerveja].

Em Juízo,
os policiais rodoviários federais Heber Araújo e Altamir dos Santos Arruda ratificaram o teor do boletim de ocorrência. E
o apelante
permaneceu em silêncio.

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais
rodoviários federais Heber Araújo e Altamir dos Santos Arruda
, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia
8.5.2017, por volta das 18:00, no km 836 da BR 163, em Sinop/
MT, o
apelante

CLENILSON MIRANDA GARCIA
conduziu
o veículo

[
FORD
/F350 de placa JZR-0978
] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de
0,58
mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/L (Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II).

Soma-se ainda
,
para comprovar o estado de embriaguez do apelante,

como
bem
pontuado na sentença
, o “
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (documento anexo ao BOPRF), confeccionado em consonância com as disposições da Resolução no 432/2013 – CONTRAN, onde os policiais rodoviários federais constataram no réu sinais como “arrogante, exaltado, irônico, falante, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, e fala alterada”
.

Frise-se que o apelante, na fase extrajudicial, admitiu que
consumira cerveja antes de dirigir o carro,

de modo a tornar inequívoca a embriaguez.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, AP no 0013204-92.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.2.2023).

Ademais, a jurisprudência do c. STJ firmou entendimento no sentido de que o delito de embriaguez ao volante
“de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.829.045/GO - Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - 27.8.2021).

Em suma, o teste de alcoolemia
e o termo de constatação de sinais
, somado
s
às declarações dos agentes policiais e à confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão d
a
influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáv
eis os seguintes julgados deste e. TJMT:

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão [...]”
(
N.U
0001126-04.2017.8.11.0036 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.4.2021)

“A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância
psicoativa.
[...]
.
”
(N.U 1000578-12.2022.8.11.0092
- Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
-
Terceira Câmara Criminal

-
12
.4.2024
).

Assim
sendo, a
responsabilização penal do apelante por embriaguez ao volante (CTB, art. 306) deve ser
mantida.

Ante o exposto,
pretensão conhecida
,
mas, no
mérito,

RECURSO

DESPROV
IDO
,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024